Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-48.2023.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Benefícios previdenciários. Princípio da fungibilidade. Pelo princípio da fungibilidade dos benefícios, que norteia o julgamento das ações de natureza previdenciária, é possível a concessão de benefício diverso daquele pleiteado inicialmente pela parte autora, desde que fundado na mesma causa de pedir e que haja prova suficiente dos requisitos legais para sua concessão.
2 – Auxílio-acidente. Auxílio-doença acidentário. Constatando-se em perícia médica judicial o nexo causal entre a patologia que acometeu a segurada (síndrome do túnel do carpo) e os movimentos rotineiros inerentes à atividade laboral por ela exercida, bem como a incapacidade laboral total e temporária para atividades laborais, é devido o auxílio-doença acidentário, previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991, e indevido o benefício de natureza indenizatória estabelecido no art. 86 da mesma lei.
3 – Apelação cível conhecida e provida.

(ap)